Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-37.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000208-37.2020.8.11.9005
IMPETRANTE
DR. FERNANDO FERREIRA DA SILVA
PACIENTE
CLÉSIO PEREIRA MENDES FONTOURA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, que decretou a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do descumprimento, em tese, de medidas cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, impostas ao increpado nos autos da Ação Penal n.o 680-30.2019.811.0036, código 64428, que responde como incurso nas penas do art. 33, caput e do art. 35, ambos da Lei n.o 11.343/06.
Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que no dia 04/04/2019 foram apreendidos na residência do paciente 137,9g de entorpecente, sendo-lhe imputada a prática das condutas ilícitas de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico. E, submetido à audiência de custódia, fora beneficiado com a liberdade provisória cumulada com restrições cautelares diversas do cárcere, dentre as quais a proibição de consumir bebida alcoólica e frequentar bares, que teria descumprido no dia 12/04/2020, motivo pelo qual está preso preventivamente.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a desproporcionalidade do encarceramento provisório, ao argumento de que existem outras medidas menos severas, previstas no art. 319 do CPP, que poderiam ter sido fixadas em cumulação ou substituição àquelas inicialmente impostas, a fim de dar-lhes eficiência e adequação, observando, assim, a regra da progressividade das restrições pessoais, prevista no art. 282, §6o, do CPP, mesmo porque afirma que a liberdade do increpado não representa um risco à ordem pública, pois não praticou novo delito, apenas descumpriu ordem judicial, e é primário, sem antecedentes criminais, residente em endereço certo no distrito da culpa e exercente de labor lícito.
Ainda nessa ordem de ideias, assevera que, diversamente do que consta na decisão segregatícia, o atual momento de adoção de medidas de isolamento social para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus não justifica a custódia cautelar, tanto que o CNJ editou a Recomendação n.o 62/2020 em que aconselha a concessão da liberdade aos presos provisórios por crimes de menor potencial ofensivo, com o fito de prevenir a propagação da COVID-19.
E mais, ressalta que no dia 24/04/2020, foi liberada na comarca de Guiratinga/MT a comercialização de bebidas dentro dos estabelecimentos comerciais, mediante controle de quantidade de pessoas e respeito ao distanciamento entre elas, a afastar a alegação de que a conduta do increpado seria um desrespeito às normas sanitárias editadas com o objetivo de evitar a proliferação do vírus.
Em derradeiro, aduz que o segregado não tinha ciência da sua situação processual, uma vez que as providências cautelares iniciais foram impostas há mais de um ano e na respectiva ação penal ajuizada em 1o grau inexiste movimentação há muito tempo, pois sequer foi apresentada a resposta à acusação pelo advogado dativo nomeado para exercer a sua defesa técnica.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, in limine, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a sua prisão preventiva e restabelecida a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares menos severas, previstas no art. 319 do CPP, dentre as quais sugere o recolhimento do paciente em sua residência no período noturno. E, no mérito, pugna pela ratificação da liminar porventura deferida.
A ordem veio munida com os documentos de ID 40597498 ao ID 40610454.
Distribuído por um equívoco o processo eletrônico à Turma Recursal dos Juizados Especiais, o MM. Juiz, Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior, determinou a redistribuição do feito, vindo-me os autos pelo critério do sorteio.
É o relatório.
Decido.
Há de se ter em conta, a princípio, que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa toada, levando em consideração os argumentos vertidos no remédio heroico e a prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão objurgada, verifica-se que o increpado, beneficiado com a liberdade provisória condicionada ao cumprimento das providências cautelares menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, teria descumprido a proibição de ingerir bebida alcoólica e frequentar bares, pois surpreendido no dia 12/04/2020 por agentes de segurança pública na posse de uma garrafa de pinga na parte exterior do “Bar do Félix”, situado no bairro São Sebastião, na comarca de Guiratinga/MT, onde havia um aglomerado de pessoas.
Assim, a prisão preventiva foi decretada com o objetivo de garantir a ordem pública, uma vez que a conduta do favorecido nessa ordem demonstraria um desprezo com as determinações judiciais, bem assim com as medidas sanitárias adotadas para evitar a propagação da COVID-19, de modo que a sua manutenção em liberdade geraria um risco à toda coletividade.
Logo, a decisão segregatícia encontra suporte no art. 282, §4o, c/c art. 312, §§ 1o e 2o, ambos do CPP, a impedir que, nesse momento inicial, seja considerada ilegal ou teratológica, o que inviabiliza a concessão in limine da almejada liberdade provisória, mesmo porque, diversamente do sustentado pelo impetrante, não há como concluir que o paciente desconhecesse a sua situação processual, pois em consulta ao sistema informatizado desse eg. Sodalício constatei que no dia 01/07/2019 foi devidamente citado da instauração da ação penal ajuizada em 1o grau, todavia, não apresentou a sua resposta à acusação, mantendo-se inerte aos ditames da Justiça; cabendo frisar, ainda, que ninguém pode se beneficiar de sua própria torpeza, de modo que, ciente das obrigações a ele impostas, deveria pautar sua conduta conforme as determinações judiciais, o que, aparentemente, não o fez.
Outrossim, destaco que a Recomendação n.o 62, de 17/03/2020, editada pelo Conselho Nacional de Justiça, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação da COVID-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não implica em garantia de imunidade prisional aos indivíduos que se encaixam nas hipóteses de reavaliação das prisões provisórias e de flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, que somente serão beneficiados com a liberdade provisória ou a colocação em regime domiciliar acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, mesmo porque se trata de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.
Ademais, embora os delitos imputados ao paciente não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa, inexiste documento hábil a demonstrar sua maior vulnerabilidade diante da pandemia, seja porque é idoso, está inserido no grupo de risco ou recolhido à unidade prisional sob ordem de interdição ou com ocupação muito superior à capacidade, cujas instalações favoreçam a propagação do vírus, a impedir que se considere a sua soltura sob o argumento genérico de que corre perigo de ser contaminado pela COVID-19 se mantido em cárcere, mesmo porque no atual momento este risco atinge a toda população do planeta, esteja encarcerada ou em liberdade plena.
Desta feita, não havendo a comprovação de súbito da necessidade de afastamento do increpado do cárcere provisório, cujo decreto encontra-se amparado em decisão judicial aparentemente motivada, inexistem razões para a concessão liminar da ordem, devendo por ora ser considerado o princípio da confiança no d. juízo natural da causa, que está mais próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas e, portanto, possui maiores condições de aquilatar a indispensabilidade da prisão preventiva.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente CLÉSIO PEREIRA MENDES FONTOURA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de maio de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator